Tribunal: TJMT
Processo: 0011320-58.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011320-58.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AURELIDA RIBEIRO BUENO - CPF: 057.353.151-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE FERNANDO RODRIGUES NUNES - CPF: 077.873.721-76 (APELANTE), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO RODRIGUES NUNES - CPF: 077.873.721-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011320-58.2019.8.11.0015

APELANTE: AURELIDA RIBEIRO BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DA AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS, PROVAS ORAIS PRODUZIDAS SOMADAS À APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA [7,9G (SETE GRAMAS E NOVE DECIGRAMAS) DE COCAÍNA E 12,2G (DOZE GRAMAS E DOIS DECIGRAMAS) DE MACONHA] –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas quando as provas orais e documentais, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à ré.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011320-58.2019.8.11.0015

APELANTE: AURÉLIDA RIBEIRO BUENO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por AURÉLIDA RIBEIRO BUENO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (autos PJE n. 0011320-58.2019.811.0015), que julgou a denúncia parcialmente procedente e a condenou à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, aduz que não há provas suficientes da autoria delitiva e que o juiz sentenciante considerou apenas as declarações dos policiais civis para fundamentar o édito condenatório, quando, a seu ver, caberia a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 122557027].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela ré, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 122557036].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 131013697].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011320-58.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 15 de julho de 2019, por volta das 15h, na residência localizada na Rua dos Xaxins, 2757 (casa dos fundos), Bairro Jardim Novo Estado, em Sinop-MT, AURÉLIDA RIBEIRO BUENO e JOSÉ FERNANDO RODRIGUES NUNES, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tiveram em depósito, para fins de comercialização, 2 porções com massa líquida total de 7,9g [...] de cocaína e 2 porções com massa líquida de 12,2g [...] de maconha [...].

Apurou-se ainda que equipe da Divisão de Repressão a entorpecentes recebeu denúncias de que na residência [...] estaria ocorrendo o comércio de drogas. Diante dessa informação no dia dos fatos, policiais civis se deslocaram até o local acima descrito e constataram uma grande movimentação de pessoas na residência localizada nos fundos do terreno. Relatou-se que os policiais civis adentraram a referida residência, local em que estavam os indiciados [...] oportunidade em que avistaram JOSÉ jogando pela janela uma carteira e uma porção de cocaína. Ato contínuo, os policiais civis localizaram a porção de cocaína que havia sido dispensada e, em buscas no interior da residência, encontraram 1 porção de maconha, bem como em cima do sofá que a indicada AURÉLIDA estava sentada, outra porção de cocaína e uma quantia em dinheiro [...]”
(doc. digital n. 122557017).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou AURÉLIDA pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; contudo, absolveu o coacusado, JOSÉ FERNANDO, da imputação do mesmo delito, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A insurgência recursal cinge-se ao pedido de absolvição, por ausência de provas da prática do tráfico de drogas.

O recurso não comporta acolhimento.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, fotografias do local e dos objetos apreendidos, laudo de constatação de drogas (doc. digital n. 122557017), exame pericial em aparelhos de telefone celular, laudo definitivo para constatação de drogas (doc. digital n. 122557018) e nos depoimentos testemunhais.

O laudo elaborado pela Coordenadoria Regional de Perícia Oficial e Identificação Técnica de Sinop/MT – Gerência de Criminalística –, atestou que os materiais apreendidos se tratavam de “
2 porções de substância de cor branco-amarelada, na forma de pedra e pequenos grânulos [...], totalizando 7,9g [...] e que resultaram: POSITIVO para
COCAÍNA
[...]; e 2 porções de substância de material vegetal de tonalidade pardo-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos e sementes [...], totalizando 12,2g [...] e ambas resultando POSITIVO [...] para
MACONHA
[...]”
(doc. digital n. 122557017).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o policial civil VINÍCIUS BECK SITKO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“[...] QUE nesta data, após denúncia anônima de que no local dos fatos descritos no boletim de ocorrência estava sendo praticado o tráfico ilícito de drogas, o condutor [...] se deslocou ao local, onde lá chegando notaram a movimentação intensa de pessoas, dentre estes menores, que ao avistarem a chegada dos policiais empreenderam fuga; QUE seguidamente o depoente, a testemunha [...] SEBASTIÃO adentraram no local, sendo uma residência tipo “meia água”, onde lá se encontrava a suspeita AURÉLIDA [...]; QUE ao ser avistada a chegada da equipe, AURÉLIDA ainda ordenou a José Fernando que “dispensasse” o dinheiro e uma porção de droga pela janela; QUE no momento da abordagem foi encontrado sobre o sofá onde AURÉLIDA se encontrava assentada, uma certa quantia em dinheiro e uma porção de substância aparentando ser pasta-base de cocaína; QUE ao verificar a janela por onde José Fernando tinha arremessado alguma coisa, o depoente logrou êxito em localizar mais uma quantidade, em pedra, de substância aparentando ser cocaína, bem como junto a um galinheiro no terreno vizinho, uma carteira contendo consideráveis soma em dinheiro, inclusive cédulas pequenas, trocadas; QUE ao ser efetuada revista na residência, foi localizado mais 1 porção embalada de substância análoga à maconha; [...] QUE no quarto que foi identificado como sendo de AURÉLIDA foram encontrados 3 chips de telefone celular da vivo, novos e mais certa quantia em dinheiro escondida embaixo da televisão; QUE em entrevista com AURÉLIDA a mesma alegou que não residia no local, porém, no quarto onde foi localizada parte das apreensões existiam roupas femininas e fotos diversas espalhadas pela penteadeira, conforme demonstrado em relatório elaborado anexo ao boletim de ocorrência [...]”
(doc. digital n. 122557017).

Semelhante são as declarações do investigador de polícia, EMANOEL DE NEGREIROS GODINHO (doc. digital n. 122557017).

AURÉLIDA foi interrogada extrajudicialmente e afirmou:

“[...] QUE é usuária de drogas; QUE nega ser traficante; QUE a interrogada afirma que conhece o suspeito José Fernando Rodrigues das ruas; QUE a declarante afirma que José Fernando chegou na sua casa com drogas (maconha) e pediu para que ela deixasse ele usar drogas na sua residência; QUE a declarante afirma que concordou; QUE a declarante afirma que, no momento da abordagem, a mesma estava usando drogas; QUE nega ter qualquer envolvimento com o tráfico; QUE a interrogada afirma que tinham mais pessoas na sua casa usando drogas, porém, elas conseguiram fugir da abordagem policial [...]”
(doc. digital n. 122557017).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas VINÍCIUS e EMANOEL, e realizado o interrogatório da acusada.

Nesta etapa, os policiais civis, VINÍCIUS e EMANOEL, ratificaram os depoimentos prestados extrajudicialmente, afirmando que receberam informações que a residência da apelante se tratava de uma “boca de fumo” e que ela utilizava menores de idade para praticar o tráfico de drogas. Narraram que as denúncias anônimas citavam, especificamente, o nome de AURÉLIDA como “a traficante do local”. Asseveraram que, com base nas informações obtidas, “montaram uma operação”, monitoraram o endereço dela por alguns dias e observaram a intensa movimentação de pessoas no local. Acrescentaram que, em 15 de julho de 2019, entraram no imóvel para proceder a prisão de AURÉLIDA e que, enquanto percorriam os corredores que davam acesso à casa dos fundos, diversas pessoas empreenderam fuga, permanecendo no local apenas a apelante e o coacusado José Fernando. Disseram que os acusados, ao avistarem a equipe policial, passaram a se desfazer dos objetos ilícitos – jogando-os para fora do imóvel –, e que uma sacola arremessada por AURÉLIDA, contendo porções de pasta-base de cocaína, ficou “presa” na grade da janela. Declararam ainda que, no interior da residência, localizaram bastante dinheiro, aparentemente sem procedência lícita, roupas femininas, fotos da acusada fazendo uso de entorpecente, além de mais algumas porções de cocaína e de maconha. Relataram que entrevistaram o coacusado, JOSÉ FERNANDO, e que ele afirmou à guarnição que estava no imóvel da apelante para adquirir entorpecentes. Por fim, revelaram que não localizaram balança de precisão ou outros utensílios que indicassem que as pessoas estavam fazendo uso de entorpecentes naquele local (arquivo digital – mídia de fls. 306 – doc. digital n. 122557018).

No seu interrogatório, AURÉLIDA afirmou que usou entorpecentes pela primeira vez quando tinha 16 (dezesseis) anos de idade. Asseverou que reside no imóvel onde as drogas foram apreendidas, mas que apenas o utilizava para “fazer programas”. Acrescentou que eram os “frequentadores” que traziam drogas para consumirem e que, em troca, a declarante recebia pequenas porções para o seu consumo. Disse que, quando os policiais entraram na sua residência, haviam outras 5 (cinco) pessoas, porém somente ela e José Fernando foram presos. Declarou que a carteira contendo o dinheiro [R$ 707,00 (setecentos e sete reais)] pertence a um indivíduo chamado André e que todo o entorpecente apreendido pelos policiais foi trazido por José Fernando. Por fim, relatou que residia no imóvel com outras duas pessoas: “Negão” e “Cíntia”, sendo que “Negão” estava no local no momento da abordagem, mas foi prontamente liberado pelos policiais (arquivo digital – mídia de fls. 307 – doc. digital n. 122557018).

Não desconheço que a ré não é obrigada a produzir provas contra si, mas é dela o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegado em sua defesa, de modo que lhe competia confirmar a negativa da traficância, o que nem de longe ocorreu.

A versão de AURÉLIDA – no sentido de que o entorpecente apreendido em sua residência não lhe pertencia – está isolada dos autos, não encontrando respaldo em nenhum outro elemento produzido na instrução processual.

Além de a defesa não juntar nenhuma prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento da acusada no crime que lhe foi imputado, também não arrolou os aludidos moradores da residência [“Negão” e “Cíntia”] para comprovar o álibi de que o local não se tratava de uma “boca de fumo”.

Ao reverso disso, a extração dos dados – realizadas pelos agentes da Gerência de Perícias de Computação da POLITEC de Sinop/MT – nos 3 (três) aparelhos de telefone celular encontrados na residência da apelante, claramente a colocam na condição de traficante.

Aliás, a questão debatida neste apelo foi considerada na sentença, cujos argumentos
também
adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“[...] os dados telefônicos extraídos do telefone celular Motorola Moto G de cor preta [...] também denotam a prática do tráfico de drogas pela

acusada Aurélida Ribeiro Bueno, recebendo as “encomendas” de substância entorpecente através do aplicativo

informatizado “WhatsApp” (número +55 66 9916-5151), geralmente respondendo em áudio aos usuários de

entorpecente. Restou consignado, ainda, a acusada confirmando estar “na ativa” (“ntv”), ou seja, realizando a

comercialização de entorpecentes, senão vejamos:

“556697152632@s.whatsapp.net Formiga 15/07/2019 09:30:01 (UTC-3): BOM DIA FML

556699165151@s.whatsapp.net 15/07/2019 12:09:49 (UTC-3)

Bom dia.

556697152632@s.whatsapp.net Formiga 15/07/2019 12:16:23 (UTC-3): Vc ta ntv?

556699165151@s.whatsapp.net 15/07/2019 12:16:40 (UTC-3)

Qnts?

556697152632@s.whatsapp.net Formiga 15/07/2019 12:17:18 (UTC-3): Uns 20tao mn tem como?

(...)

556697152632@s.whatsapp.net Formiga 15/07/2019 12:19:24 (UTC-3): Sou o formiga aqqq do recanto dos pássaros blz

556699165151@s.whatsapp.net 15/07/2019 12:19:43 (UTC-3)

Acredito

556699165151@s.whatsapp.net 15/07/2019 12:20:11 (UTC-3)

Vou agendar aqui

556697152632@s.whatsapp.net Formiga 15/07/2019 12:21:05 (UTC-3): Btf jajjaa vo ai pga

___________

556697252469@s.whatsapp.net Gabriel Dias 15/07/2019 07:55:12 (UTC-3): E ai vc ta ntv?

556699165151@s.whatsapp.net 15/07/2019 12:10:02(UTC-3): Ntv

556697252469@s.whatsapp.net Gabriel Dias 15/07/2019 12:51:24 (UTC-3): Qantos ta saindo 50$ quantos g ?

556697252469@s.whatsapp.net Gabriel Dias 15/07/2019 12:51:39 (UTC-3): Vc ta mandando?

556699165151@s.whatsapp.net 15/07/2019 13:00:28(UTC-3): MENSAGEM DE ÁUDIO (PTT-20190715-WA0161)

(...)

556697252469@s.whatsapp.net Gabriel Dias 15/07/2019 13:57:46 (UTC-3): Eu vou ai mais tarde

___________

556697252469@s.whatsapp.net Az 15/07/2019 00:49:54 (UTC-3): Ntv aí

556697252469@s.whatsapp.net Az 15/07/2019 00:50:03 (UTC-3): Vc ta com bek em sinop?

556697252469@s.whatsapp.net Az 15/07/2019 00:50:13 (UTC-3): Quem autorizou vc vender

556697252469@s.whatsapp.net Az 15/07/2019 00:50:49 (UTC-3): ?

556697252469@s.whatsapp.net Az 15/07/2019 00:51:04 (UTC-3): Ta na cabriteira

556699165151@s.whatsapp.net 15/07/2019 00:53:37(UTC-3): MENSAGEM DE ÁUDIO (PTT-20190715-WA0039)

556697252469@s.whatsapp.net Az 15/07/2019 00:54:06 (UTC-3): Azulao

556697252469@s.whatsapp.net Az 15/07/2019 00:54:15 (UTC-3): De qual e desse braw

556699165151@s.whatsapp.net 15/07/2019 00:54:18(UTC-3): MENSAGEM DE ÁUDIO (PTT-20190715-WA0040)

556697252469@s.whatsapp.net Az 15/07/2019 00:54:21 (UTC-3): Em sinop

___________

556696988673@s.whatsapp.net Nafael 14/07/2019 21:52:49 (UTC-3): Ntv

556699165151@s.whatsapp.net 14/07/2019 21:53:09(UTC-3): Opa

556699165151@s.whatsapp.net 14/07/2019 21:53:12(UTC-3): Sempre

556696988673@s.whatsapp.net Nafael 14/07/2019 21:55:11 (UTC-3): Btf

___________

556697140965@s.whatsapp.net Edu 14/07/2019 21:27:30 (UTC-3): Iai canto o feijão

556699165151@s.whatsapp.net 14/07/2019 21:28:41(UTC-3): MENSAGEM DE ÁUDIO (PTT-20190714-WA0867)

556697140965@s.whatsapp.net Edu 14/07/2019 21:29:23 (UTC-3): Boto fé

___________

556699165151@s.whatsapp.net 14/07/2019 18:07:31(UTC-3): Ntv

556699165151@s.whatsapp.net 14/07/2019 20:49:02(UTC-3): Tá de férias hoje

556699619585@s.whatsapp.net R g 14/07/2019 20:49:21 (UTC-3): Ñ

(...)

556699619585@s.whatsapp.net R g 14/07/2019 20:51:20 (UTC-3): Vai pegar mais 20g

556699165151@s.whatsapp.net 14/07/2019 20:51:37(UTC-3): MENSAGEM DE ÁUDIO (PTT-20190714-WA0827)” [sic]

Outrossim, o aparelho telefônico da acusada também contém diversas fotografias da acusada fazendo uso de substância entorpecente, de preparação e exposição de entorpecentes para comercialização e armas de fogo, senão

vejamos: [...]"

Some-se a isso que as testemunhas policiais relataram, nas duas oportunidades que foram ouvidas, que além das informações recebidas pelo setor de inteligência – dando conta de que a apelante estaria traficando na residência –, ouviram do coacusado JOSÉ FERNANDO que ele estaria no local para adquirir entorpecente com ela.

Como se vê, além de as declarações dos investigadores de polícia possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar a apelante.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

A vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022